Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716691-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL AGRAVADO: THEARLES DOMINGOS SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o bloqueio das contas bancárias e valores auferidos por Thearles Domingos Silva e a apresentação das transações bancárias feitas desde dezembro de 2021. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento acima mencionado por entender que a suspensão das contas bancárias e o bloqueio dos numerários nelas existentes é medida drástica e que demanda dilação probatória. A análise perfunctória do recurso revela que não houve impugnação específica do fundamento acima mencionado, uma vez que o recurso não abordou a desnecessidade de dilação probatória. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB limitaram-se a defender a possibilidade de suspender as contas bancárias e de bloquear os numerários nelas existentes em razão do recebimento de valores decorrentes da comercialização ilegal narrada nos autos. Intimem-se Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Edições CNBB e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator